Tribunal: STF
Processo: RE 80970
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
ICM - EXPORTAÇÃO. FACE AO DISPOSTO NO DECRETO-LEI 406/68, PARA O
CALCULO DO ICM DEVIDO NA SAIDA DE MERCADORIAS, PAR O EXTERIOR, NÃO
SE COMPUTAM AS DESPESAS DECORRENTES DE FRETES, AUFERIDOS POR
TERCEIROS, SEGUROS, NEM DESPESAS DE EMBARQUE. RE NÃO CONHECIDO.
PRECEDENTES.